Tribunal: STF
Processo: ARE 1600512
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. REFLEXOS DE DIFERENÇAS TRABALHISTAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 1.166. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. QUESTÕES REMANESCENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A CEF E A FUNCEF. COMPETÊNCIA. REFLEXOS DE DIFERENÇAS TRABALHISTAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMA 1166 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Em decisão publicada em 14/09/2021, o STF, no julgamento do RE 1.265.564 (Tema 1.166), assentou posicionamento definitivo no que tange à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação em que se pleiteia não somente as verbas de natureza trabalhista contra o empregador, mas também os reflexos nas contribuições para a entidade de previdência privada vinculada ao empregador, decorrentes da eventual procedência do pedido. 
2. O caso em exame trata de hipótese diversa daquela definida no Tema 190, uma vez que o demandante pretende a condenação da empregadora ao recolhimento das respectivas contribuições à entidade de previdência privada como consectário da incidência sobre as verbas pleiteadas em reclamatória trabalhista, além do recálculo do benefício saldado de complementação de aposentadoria. 
3. Suscita-se a presente questão de ordem a fim de declarar a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação, declinando-se a competência para a Justiça do Trabalho.” (Doc. 236, p. 8)

Os embargos de declaração opostos pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF (Doc. 244) e pela Caixa Econômica Federal (Doc. 251) foram desprovidos (Doc. 260).
Nas razões do apelo extremo, a Caixa Econômica Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 114, inciso I, e 202, § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida “faz incidir equivocadamente o Tema 1.166 do STF, além de não observar o Tema 190 desse Tribunal”, porquanto a “parte autora não busca o reconhecimento de parcelas trabalhistas e nem os respectivos recolhimentos, mas sim o recálculo do valor saldado, a integralização da reserva matemática e a complementação de aposentadoria” (Doc. 276, p. 3). Assevera que a decisão regional deixou de observar as “regras estabelecidas na Tese 955 fixada em sede de repetitivo no REsp 1.312.736, de forma que violou, também quanto ao tópico, os arts. 927, III e 1.040 do CPC” (Doc. 276, p. 29). Ressalta que o “julgamento do Tema 955 deu-se em 08/08/2018, enquanto que a presente demanda foi ajuizada em dada anterior, de maneira que mantém-se a pretensão como de complementação de aposentadoria” (Doc. 276, p. 29). Considera que “a presente demanda manteve-se como de complementação de aposentadoria de modo a incidir a Tese do Tema 190 da Repercussão Geral” (Doc. 276, p. 30). Pondera que a decisão impugnada “não observa, portanto, o efeito modulatório estabelecido no item ‘c’ dos Temas 955 e 1.021 do STJ, de modo que, também por esse motivo, viola os art. 927, III e 1.040, III do CPC, sobre os quais se requer pronunciamento” (Doc. 276, p. 30). Enfatiza a existência de contradição “entre as informações constante do relatório e o trecho da fundamentação que trata do objeto do presente processo” (Doc. 276, p. 30).  Ressalta que, segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 955 dos Recursos Repetitivos, “deferida a complementação de aposentadoria, é inviável a inclusão dos reflexos de verbas deferidas pela Justiça do Trabalho no cálculo da aposentadoria, mas, admite-se essa inclusão nas demandas ajuizadas na Justiça Comum, até a data do julgamento do repetitivo” (Doc. 276, p. 39). Discorre que o cerne da controvérsia presente nos autos cinge-se à seguinte definição: “se a CTVA integra ou não o salário de contribuição do REG/REPLAN e, por conseguinte, se integra ou não o cálculo do benefício saldado” (Doc. 276, p. 41). Destaca que “não há na presente demanda pedido de reconhecimento de verbas trabalhistas como é o caso da hipótese ventilada no Tema 1.166” (Doc. 276, p. 41). Argui que a “competência da Justiça do Trabalho, tal como reconhecida no tema 1.166, é para julgar, no âmbito de uma reclamatória (em que se pede o reconhecimento de parcelas) o mero recolhimento à previdência privada das parcelas trabalhistas eventualmente deferidas, assim como, por analogia, já se determina na mesma reclamatória o recolhimento ao INSS” (Doc. 276, p. 42). Pontua que, “ao tratar a presente ação de complementação de aposentadoria como mero reflexo das parcelas as deferidas em reclamatória trabalhista anterior e não como matéria previdenciária autônoma, viola o art. 202, § 2º da CF, que estabelece a autonomia entre as esferas trabalhista e previdenciária, bem como o art. 114, I da CF que estabelece a competência da justiça do trabalho para julgar exclusivamente as pretensões oriundas do contrato de trabalho” (Doc. 276, p. 51). Esclarece que, da “mesma forma, a decisão recorrida não observa os Temas 190 e 1.166 do STF, na medida em que esvazia o conteúdo do Tema 190 ao considerar que as questões tipicamente previdenciárias, tal como a própria complementação de aposentadoria, sejam tratadas como meros reflexos do deferimento de parcelas em reclamatória trabalhista” (Doc. 276, p. 51). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar a decisão que declina a competência para a justiça do Trabalho, por violação aos arts. 114, I e 202, § 2º da CF, bem como aos Temas 190 e 1.166 do STF, para que o presente feito seja julgado perante a Justiça Federal” (Doc. 276, p. 55). 
Marcos Vinicius Colombo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 290).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 1.166 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 298). Irresignada, a Caixa Econômica Federal interpôs o presente agravo (Doc. 309) e agravo interno (Doc. 311), que foi desprovido (Docs. 349 e 351). 
A Caixa Econômica Federal opôs embargos de declaração (Doc. 360), que foram rejeitados (Doc. 378).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
 
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)

Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 311) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 349). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)
 
Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 1.166 da Repercussão Geral).
Quanto a eventuais questões remanescentes, ressalte-se que o  Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar a apelação interposta pela parte autora, consignou, nos termos do voto condutor do acórdão ora recorrido:

“(...) o demandante pretende a condenação da empregadora ao recolhimento das respectivas contribuições à entidade de previdência privada como consectário da incidência sobre as verbas pleiteadas em reclamatória trabalhista, além do recálculo do benefício saldado de complementação de aposentadoria. Observa-se, assim, que não há propósito de obter a complementação de aposentadoria em si, e sim, o reflexo das diferenças salariais reconhecidas em ação trabalhista nas contribuições devidas à entidade previdenciária.” (Doc. 236, p. 3-4, destaquei).
   
Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas por esta Suprema Corte em casos semelhantes: ARE 1.462.647, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/11/2023; ARE 1.461.038 e ARE 1.468.230, Rel. Min Alexandre de Moraes, DJe de 31/10/2023 e 18/12/2023.  
Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.
1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.
2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.
3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.
II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).
III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente